Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700535-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NERIS DA CONCEICAO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao disposto no §2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (ID 68436631), no prazo legal1. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator